Tribunal: TRF3
Processo: 5000605-88.2018.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1124/1327)

5000605-88.2018.4.03.6116

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000605-88.2018.4.03.6116

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADELSON EDUARDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO GILVAN BENASSI - PR49353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Agravos internos. Atividade especial. Trabalho no setor sucroalcooleiro. Enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995. Código 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964. Motorista/Tratorista e trabalhador rural no corte de cana após 28/04/1995. Ausência de prova técnica de exposição a agentes nocivos. Lei n. 8.213/91, arts. 57 e 58. Recursos improvidos.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/12/1983 a 15/02/1984 e 20/02/1984 a 31/10/1991, determinando a averbação, e manteve a improcedência quanto aos períodos de 12/02/1997 a 11/03/2003, 12/03/2003 a 12/01/2005 e 20/03/2006 a 15/08/2014, bem como quanto ao pedido de concessão de benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o enquadramento profissional do cortador de cana-de-açúcar no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, para fins de reconhecimento de especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995; e (ii) saber se há prova técnica idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos nos períodos de motorista/tratorista (1997-2005) e de trabalhador rural na lavoura de cana (2006-2014), posteriores a 28/04/1995.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada desta Nona Turma reconhece que a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar, exercida antes de 28/04/1995, admite enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, em razão da penosidade extrema e da exposição habitual a agentes nocivos inerentes ao labor, ainda que o PUIL 452/PE do STJ aponte em sentido diverso.

Para os períodos posteriores a 28/04/1995, a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante prova técnica própria é imprescindível, não sendo suficiente a alegação de notoriedade da nocividade da atividade, nem suprível por laudos ambientais produzidos em demandas trabalhistas de terceiros que não guardam identidade de funções e condições de trabalho com o demandante.

Não havendo integralização dos requisitos necessários à concessão de qualquer das modalidades de aposentadoria pleiteadas, é inviável a reafirmação da DER.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar exercida antes de 28/04/1995 admite enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, em razão da penosidade e da exposição a agentes nocivos inerentes ao labor. 2. Para períodos posteriores a 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade exige prova técnica própria da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suprível por laudos de terceiros sem identidade de função e condições de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91; art. 1.021 do CPC/2015; art. 70 do Decreto n. 3.048/1999; código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE (Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/09/2022); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115 (Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000605-88.2018.4.03.6116

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADELSON EDUARDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO GILVAN BENASSI - PR49353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 21 de julho de 2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento da especialidade dos períodos de 07/12/1983 a 15/02/1984, 20/02/1984 a 31/10/1991, 12/02/1997 a 11/03/2003, 12/03/2003 a 12/01/2005 e 20/03/2006 a 15/08/2014, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição integral.

O Juiz da 1a Vara Federal de Assis/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 11/12/2019, sob o fundamento de que não restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos (Id. 147469751), condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com execução suspensa em razão da justiça gratuita.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/12/1983 a 15/02/1984 e 20/02/1984 a 31/10/1991, determinando ao INSS que procedesse à respectiva averbação, mantida a improcedência quanto aos demais períodos pleiteados e quanto ao pedido de concessão de benefício, tendo em vista que a parte autora não integralizou tempo suficiente para qualquer das modalidades de aposentadoria requeridas.

O INSS interpõe agravo interno sustentando ser inviável o reconhecimento da especialidade da atividade exercida exclusivamente na lavoura de cana-de-açúcar por enquadramento na categoria profissional do código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, o qual seria restrito à atividade agropecuária — que pressupõe o exercício simultâneo de agricultura e pecuária —, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL 452/PE. Requer a retratação da decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) nos períodos de 12/02/1997 a 11/03/2003 e 12/03/2003 a 12/01/2005, exerceu a função de motorista/tratorista em lavoura de cana, atividade que pressupõe invariavelmente exposição a ruído de motores a diesel, vibração de corpo inteiro, calor e fuligem, sendo o PPP "zerado" resultado de falha do empregador, não da ausência de agentes nocivos; (ii) no período de 20/03/2006 a 15/08/2014, exerceu atividade na lavoura de cana-de-açúcar exposto a calor acima dos limites de tolerância (laudo da Nova América, IBUTG de 32,6oC), a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos oriundos da queima da cana e a condições de labor extremamente penosas, invocando a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos; (iii) sendo reconhecida a especialidade dos períodos, pleiteia a reafirmação da DER e a concessão do benefício mais vantajoso. Requer a retratação da decisão monocrática, ou que o feito seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimados, apenas o autor ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/12/1983 a 15/02/1984 e 20/02/1984 a 31/10/1991, determinando a respectiva averbação, mantida a improcedência quanto aos demais períodos e quanto ao pedido de concessão de benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, passo à análise de cada agravo.

I — Do agravo interno do INSS

Em que pese a argumentação da autarquia agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Com efeito, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

Assim, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

II — Do agravo interno da parte autora

Igualmente, em que pese a argumentação da parte agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida quanto aos períodos indeferidos, sendo incabível a retratação.

A decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Período: 12/02/1997 a 11/03/2003 e 12/03/2003 a 12/01/2005 — Função: Motorista/Tratorista — Empresa: Geraldo Nóbile Holzhausen E Outros.

Conforme consta do PPP, no período em análise a parte autora exerceu as funções de motorista e tratorista. Ressalta-se que o enquadramento por categoria profissional somente é admitido até 28/04/1995, sendo que, após essa data, faz-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente.

Todavia, de acordo com as informações constantes no PPP, não há indicação de exposição a agentes nocivos no período. Desse modo, ausente prova técnica idônea que demonstre condições especiais de trabalho, não há que se falar em reconhecimento do tempo de serviço especial no intervalo em comento.

Período: 20/03/2006 a 15/08/2014 — Função: Trabalhador rural — Empresa: Paulo De Rezende Barbosa.

Consta no PPP apresentado que, no período em análise, a parte autora exerceu atividades relacionadas ao plantio e à colheita de cana-de-açúcar. O enquadramento por categoria profissional para esse tipo de labor é admitido até 28/04/1995. Após essa data, faz-se necessária a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

No entanto, conforme o PPP, no período a parte autora esteve exposta apenas a posturas inadequadas e esforços repetitivos, agentes que não ensejam o reconhecimento da especialidade do labor para fins previdenciários. Assim, ausente demonstração de exposição a agentes nocivos previstos na legislação, não é possível o reconhecimento do tempo de serviço como especial no período em questão."

Acresça-se que os laudos ambientais produzidos em reclamatórias trabalhistas de terceiros foram expressamente afastados pela decisão monocrática, por ausência de identidade de funções e condições de trabalho entre os paradigmas e o demandante, sendo inidôneos, portanto, como suporte probatório da especialidade requerida. Os argumentos da parte autora fundados na notoriedade da nocividade da atividade e na suposta omissão dos empregadores no preenchimento dos PPPs não suprem a ausência de prova técnica própria, exigível para os períodos posteriores a 28/04/1995.

Quanto ao pedido de reafirmação da DER, a decisão monocrática concluiu, com base nos cálculos realizados, que mesmo com o reconhecimento dos períodos deferidos, a parte autora não integraliza, na presente data, os requisitos exigidos para a concessão de qualquer das modalidades de aposentadoria pleiteadas, inviabilizando a reafirmação.

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Agravos internos. Atividade especial. Trabalho no setor sucroalcooleiro. Enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995. Código 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964. Motorista/Tratorista e trabalhador rural no corte de cana após 28/04/1995. Ausência de prova técnica de exposição a agentes nocivos. Lei n. 8.213/91, arts. 57 e 58. Recursos improvidos.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/12/1983 a 15/02/1984 e 20/02/1984 a 31/10/1991, determinando a averbação, e manteve a improcedência quanto aos períodos de 12/02/1997 a 11/03/2003, 12/03/2003 a 12/01/2005 e 20/03/2006 a 15/08/2014, bem como quanto ao pedido de concessão de benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o enquadramento profissional do cortador de cana-de-açúcar no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, para fins de reconhecimento de especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995; e (ii) saber se há prova técnica idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos nos períodos de motorista/tratorista (1997-2005) e de trabalhador rural na lavoura de cana (2006-2014), posteriores a 28/04/1995.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada desta Nona Turma reconhece que a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar, exercida antes de 28/04/1995, admite enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, em razão da penosidade extrema e da exposição habitual a agentes nocivos inerentes ao labor, ainda que o PUIL 452/PE do STJ aponte em sentido diverso.

Para os períodos posteriores a 28/04/1995, a comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante prova técnica própria é imprescindível, não sendo suficiente a alegação de notoriedade da nocividade da atividade, nem suprível por laudos ambientais produzidos em demandas trabalhistas de terceiros que não guardam identidade de funções e condições de trabalho com o demandante.

Não havendo integralização dos requisitos necessários à concessão de qualquer das modalidades de aposentadoria pleiteadas, é inviável a reafirmação da DER.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar exercida antes de 28/04/1995 admite enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, em razão da penosidade e da exposição a agentes nocivos inerentes ao labor. 2. Para períodos posteriores a 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade exige prova técnica própria da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suprível por laudos de terceiros sem identidade de função e condições de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/91; art. 1.021 do CPC/2015; art. 70 do Decreto n. 3.048/1999; código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE (Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/09/2022); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115 (Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão